Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A HABITUALIDADE DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 1999213, proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que desproveu apelações interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, II e IV) e receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o). Um dos embargantes alega omissão na análise da dosimetria da pena, que teria sido revista quanto aos demais corréus. O outro aponta erro material na fundamentação sobre a habitualidade da atividade comercial, com parágrafo incompleto no voto condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à dosimetria da pena aplicada de um dos embargantes; (ii) corrigir erro material na fundamentação relativa à habitualidade da atividade comercial no tocante à condenação de outro embargante por receptação qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em omissão ao deixar de examinar a dosimetria da pena de um dos condenados, ainda que o tema não tenha sido objeto de apelo, o que exige a devida integração do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

Apesar da omissão, não há efeitos modificativos, pois a sentença fixou a pena no mínimo legal (2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos), conforme parâmetros legais.

No caso do outro réu/embargante, verifica-se erro material na publicação do voto condutor, em razão da ausência de parte da fundamentação quanto à habitualidade da atividade comercial, circunstância indispensável à qualificação da receptação.

Corrige-se o julgado para restabelecer a fundamentação completa, que demonstra a prática habitual e comercial da receptação, evidenciada pela reiteração dos fatos criminosos e pela expressiva quantidade de produtos desviados ao longo de oito meses.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:

Omissão na análise da dosimetria da pena impõe a integração do julgado, ainda que não haja alteração da sanção fixada na sentença.

Erro material na publicação da decisão pode ser corrigido em embargos de declaração, especialmente quando compromete a integralidade da fundamentação.

A habitualidade da atividade comercial que qualifica a receptação pode ser demonstrada pela reiteração de atos ilícitos e pela quantidade expressiva de bens de origem criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II e IV; 180, § 1o; CPP, art. 619.